Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMANDA PROPOSTA PELO PENSIONISTA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ERRO OPERACIONAL COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009).
1.2. O recebimento dos valores em razão de erro operacional exclusivo da administração pública não caracteriza má-fé por parte do pensionista; ainda mais quando observado que se trata de incapaz, sem conhecimento jurídico suficiente para compreender as peculiaridades que envolvem o regime jurídico laboral ao qual o seu falecido pai se encontrava vinculado.
1.3. Constatado que os valores auferidos em razão da pensão por morte ocorreu em virtude de erro operacional cometido pela própria Administração, aliado ao fato de que o pensionista, incapaz, recebera-os de boa fé e não poderia identificar o montante indevido, além de ter sido notificado somente em momento posterior ao período abarcado pela pretensão ressarcitória, não há como lhe ser imposta a obrigação de ressarcir ao erário a quantia recebida a maior.
2. Apelação Cível conhecida e não provida.